Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723144-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIN CA 5 BLOCO K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ST. REGIS SPECIAL RESIDENCE DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SHIN CA 5 BLOCO K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão de ID 72824629, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 73281432), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é obscura, diante da irregularidade da instalação do contêiner, na forma destacada pela Administração Regional do Lago Norte; que há inviabilização do pleno uso da propriedade; que há risco de acidentes; que a suspensão do processo confere segurança jurídica. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação do vício alegado. Contrarrazões no ID 73871196. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a parte alega a existência de obscuridade na decisão. Todavia, como destacado, a verificação da irregularidade na instalação pressupõe a adequada instrução probatória, inclusive com manifestação conclusiva dos órgãos técnicos competentes. Ademais, sobre o risco da instalação do contêiner, também se destacou que “não há, neste momento processual, elementos suficientes para se concluir que o local impede passagem de veículos e pedestres ou dificulta a realização da obra no bem imóvel”. Por fim, sobre a obscuridade no efeito “suspensivo ativo”, não se justifica o impedimento da continuidade da marcha processual, se é exatamente com a produção de provas que se verificará a licitude da instalação. Assim, Ao contrário do que alega a parte embargante, a instrução probatória é imprescindível, sem se olvidar que os documentos que acompanham a petição inicial foram produzidos de forma unilateral, sendo relevante garantir o pleno contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora